Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, movido pelo exequente/agravado contra a executada/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de litispendência entre dois cumprimentos de sentença.
3. Suposta inaplicabilidade dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC.
4. Discussão sobre a submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os pedidos nos dois cumprimentos de sentença são distintos, afastando a litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC).
6. O crédito é extraconcursal, pois decorre de fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005).
7. A recuperação judicial foi encerrada em 2014, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito.
8. A ausência de pagamento voluntário justifica a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
9. A competência para atos constritivos é do juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Encerrada a recuperação judicial e tratando-se de crédito extraconcursal, compete ao juízo da execução decidir sobre atos constritivos, sendo devida a incidência dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o; 523, § 1o; 995; 1.019, I; Lei 11.101/2005, arts. 9o, II; 49; 61; 62.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1921045, 0726776-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, DJe 26/09/2024; Acórdão 1621917, 0735266-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 22/09/2022, DJe 19/10/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.051 – REsp 1.840.531/RS.